Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-37.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800039-37.2022.8.14.0095

APELANTE: SIDNEI SARAIVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que os policiais militares afirmaram que o réu era conhecido pela prática do tráfico de drogas na rampa da beira do rio, no bairro da Cachoeira, tendo recebido várias denúncias nesse sentido. Após diligências, ao se deslocarem até o local dos fatos, o réu arremessou uma sacola e ao checarem verificaram que continha substância entorpecente, então abordaram o réu e se encaminharam para delegacia, onde em revista pessoal foi encontrada mais substância entorpecente, desta vez dentro de sua cueca
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
SIDNEI SARAIVA CARDOSO
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, além da redução da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e (ii) examinar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, além da redução da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico definitivo, de ID nº 16653492, que atestou tratar-se de 62 (sessenta e dois) pequenos embrulhos feitos a partir de material plástico transparente e que continham uma substância pastosa concentrada de coloração marrom escuro, quase negro, sendo o quantitativo deste material totalizando 58,184g (cinquenta e oito gramas e cento e oitenta e quatro miligramas) de maconha, tudo aliado as provas orais colhidas em juízo.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a quantidade da droga apreendida, Maconha, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio

6. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, valorado entre as proporções de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
não havendo que se falar ainda em redução da pena de multa pois restou demonstrado que a mesma guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28; CPP, art. 240, §2º, art. 244 e art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SIDNEI SARAIVA CARDOSO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal realizada sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, além da redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 09/02/2022, por volta das 10h15min, na “rampa da cachoeira”, no município de São Caetano de Odivelas, o denunciado, sem autorização legal ou regulamentar, comercializava drogas ilícitas, com ele sendo apreendidas de 62 (sessenta e dois) invólucros de substância de coloração preta, semelhante à droga do tipo “haxixe”, com peso total, inicialmente apurado, de 58.6 gramas, conforme laudo provisório de constatação. Relata que na data dos fatos o SGT/PM FERNANDO MAX DA CRUZ BRITO estava fazendo ronda ostensiva quando recebeu denúncias anônimas de que o DENUNCIADO estava praticando comercialização de drogas. Após deslocar-se ao local indicado, a guarnição militar visualizou o DENUNCIADO se desfazendo de uma sacola plástica verde, jogando-a por trás de umbarco que estava próximo dele. Ao aproximarem-se do local a equipe policial fez buscas e encontrou a sacola plástica verde contendo 47 (quarenta e sete) invólucros de uma substância de coloração preta e textura macia, semelhante à substância conhecida por “haxixe”, sendo encontrado ainda no bolso do DENUNCIADO a quantia de R$ 21,00 (vinte e um reais). Expõe que, após ser conduzido para a Delegacia, durante a revista pessoal do DENUNCIADO foi encontrado outra sacola plástica branca contendo 15 (quinze) invólucros escondidos na cueca do DENUNCIADO, que foi preso em flagrante
”
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais militares afirmaram que o réu era conhecido pela prática do tráfico de drogas na rampa da beira do rio, no bairro da Cachoeira, tendo recebido várias denúncias nesse sentido. Após diligências, ao se deslocarem até o local dos fatos, o réu arremessou uma sacola e ao checarem verificaram que continha substância entorpecente, então abordaram o réu e se encaminharam para delegacia, onde em revista pessoal foi encontrada mais substância entorpecente, desta vez dentro de sua cueca
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico definitivo, de ID nº 16653492, que atestou tratar-se de 62 (sessenta e dois) pequenos embrulhos feitos a partir de material plástico transparente e que continham uma substância pastosa concentrada de coloração marrom escuro, quase negro, sendo o quantitativo deste material totalizando 58,184g (cinquenta e oito gramas e cento e oitenta e quatro miligramas) de maconha, tudo aliado as provas orais colhidas em juízo.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha Deisiane Siqueira Saldanha, em juízo, declarou “
que estava no local dos fatos no dia do ocorrido relatou que presenciou o momento que a polícia chegou e abordou o réu na rampa próximo a beira do rio, na localidade do bairro da Cachoeira, e que o réu se encontrava próximo a um barco enquanto estava comprando peixe com um pescador. Acrescentou que não viu o réu reagir, nem se desfazer de qualquer involucro
”.

Já a testemunha policial Fernando Max da Cruz Pinto, em juízo, relatou “
que o réu era conhecido por realizar venda de drogas na rampa da beira rio do bairro da cachoeira e que no dia dos fatos, guarnição chegou na localidade e visualizaram o réu e então realizaram sua abordagem e durante a aproximação viu o momento em que o réu se desfez de um saco plástico o jogando para dentro de uma embarcação. Acrescentou que após o réu ser conduzido para a delegacia ainda foi achada consigo outra porção de drogas dentro de suas roupas”.

Por sua vez, a testemunha policial militar Pedro da Silva Oliveira, em juízo, relatou “
que no dia do ocorrido a polícia militar havia recebido várias denúncias dando conta de que o réu estava realizando venda de entorpecentes na rampa da beira do rio, no bairro da Cachoeira e que as denúncias eram recorrentes e diárias. Por essa razão, houve o deslocamento de uma guarnição da polícia militar ao local mencionado e ao chegarem lá avistaram o denunciado próximo de uma embarcação, o réu ao ver a aproximação da polícia se desfez de um saco plástico o atirando para o interior da embarcação e que esse material foi recolhido pela polícia e depois constatado que tinha drogas”.

Por fim, a testemunha policial militar Cleber de Nazaré Silva, em juízo, afirmou “
que no dia dos fatos após receberem denúncia dando conta de que o réu estava vendendo drogas na rampa do bairro da Cachoeira, seguiu dirigindo a viatura que deslocou a guarnição até o local da ocorrência. Relatou que havia outros policiais na localidade e não recordou se eles chegaram antes, em outra viatura
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente,
MACONHA,
como consta no laudo de exame pericial toxicológico definitivo

de ID nº 16653492, que atestou tratar-se de 62 (sessenta e dois) pequenos embrulhos feitos a partir de material plástico transparente e que continham uma substância pastosa concentrada de coloração marrom escuro, quase negro, sendo o quantitativo deste material totalizando 58,184g (cinquenta e oito gramas e cento e oitenta e quatro miligramas) de maconha, bem como ter ficado demonstrado que os entorpecentes se destinavam à mercancia.

Assim, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Não merece guarida o pleito em questão.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, valorado entre as proporções de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
não havendo que se falar ainda em redução da pena de multa pois restou demonstrado que a mesma guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025